Tribunal: TJSP
Processo: 1002703-15.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória cumulada com pedido de reparação de danos morais e materiais. Sentença de improcedência. Contrato bancário. Empréstimo consignado em cartão de crédito. Autor que alega não ter buscado a contratação desta modalidade de serviço. Banco trouxe, com a defesa, documentos que demonstram, satisfatoriamente, que, ao contrário do alegado, houve adesão e utilização do serviço.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória cumulada com pedido de reparação de danos morais e materiais. Sentença de improcedência. Contrato bancário. Empréstimo consignado em cartão de crédito. Autor que alega não ter buscado a contratação desta modalidade de serviço. Banco trouxe, com a defesa, documentos que demonstram, satisfatoriamente, que, ao contrário do alegado, houve adesão e utilização do serviço. Artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Modalidade de contrato que, por outro lado, tem expressa previsão legal. Artigo 1o da Resolução no 1305 do Conselho Nacional da Previdência Social. Artigo 3o da Instrução Normativa no 28/INSS/PRES, de 16 de maio de 2008 (modificada pela instrução normativa no 39/2009). Ilícito não verificado. Autor que, ademais, não nega o vínculo contratual, limitando-se a afirmar que pretendia apenas contratar empréstimo consignado e não cartão de crédito. Supostos vícios de consentimento não verificados. Improcedência da ação que se mostrou acertada. Sentença mantida. Honorários recursais. Art. 85, §11, CPC. Recurso não provido.